Tribunal: TJDFT
Processo: 0710854-80.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida nos autos é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica, especialmente diante da alegação defensiva de que a sentença se baseou exclusivamente na palavra da vítima; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento fixados na sentença observam os critérios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas são comprovadas por prova documental e oral, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, registros policiais e depoimentos colhidos em juízo.
4. A palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, assume especial relevância probatória quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova.
5. O depoimento da ofendida é detalhado, linear e corroborado pelo relato do policial militar que atendeu à ocorrência, evidenciando a existência de ameaça séria e idônea.
6. O crime de ameaça é formal e consuma-se com o conhecimento, pela vítima, de promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária a efetiva intenção do agente de concretizar o mal anunciado.
7. O dolo do agente resta caracterizado pela vontade consciente de intimidar, evidenciada pelas expressões utilizadas e pelo contexto em que proferidas.
8. A valoração negativa da culpabilidade é justificada pela prática do delito na presença da filha menor da vítima, circunstância que agrava a reprovabilidade da conduta.
9. As consequências do crime extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal, uma vez que a vítima teve sua rotina significativamente alterada para evitar novos encontros com o réu.
10. A exasperação da pena na segunda fase é adequada diante da reincidência e da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.
11. O regime inicial semiaberto é compatível com a pena aplicada e com a reincidência do réu, nos termos do art. 33 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 59, 61, I e II, “f”, 77 e 147; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 665.271/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.06.2021; STJ, AgRg no HC 661.757/SE, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, j. 17.08.2021; TJDFT, Acórdão 1715491, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 15.06.2023; TJDFT, Acórdão 2014499, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 26.06.2025.